Tribunal: TJMT
Processo: 1012169-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012169-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO DA SILVA - CPF: 004.947.878-80 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES CATELLAN SILVA - CPF: 061.652.948-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), M. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.873.220/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela recursal pleiteada é medida que se impõe.

Considerando que os indícios pairam no sentido de que a indicação na Certidão de Dívida Ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo e a aferição para apurar a responsabilidade tributária dele demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, deve ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
VALDIR APARECIDO DA SILVA E OUTRA
face a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’oeste/MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos agravantes nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1003782-21.2019.8.11.0011 e determinou o prosseguimento regular do feito.

Aduzem que “
em se tratando de ICMS, o contribuinte é a empresa que realizou o ato comercial, e conforme a CDA em anexo, os sócios foram qualificados como 'corresponsáveis' e não como devedores
, pois consta da mencionada CDA como devedora a contribuinte pessoa jurídica”.

Sustentam que “
não há como olvidar que a pessoa jurídica na qualidade de contribuinte do imposto trata-se da única devedora dos tributos até o presente. Ademais ainda que aplicável a tese desfavorável aos sócios, é de todo incabível exigi - se prova negativa da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, inclusive à vista do princípio geral do Direito segundo o qual a má-fé não se presume
”.

Ao final, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja suspensa a execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso, bem como que haja o deferimento da justiça gratuita.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinto o executivo fiscal.

Em 14/07/2021 foi determinada a juntada de novos documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência (ID 94197992).

Em 23/07/2021 houve a juntada de comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 95366963).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 98000469).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 101639006).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal no 1003782-21.2019.8.11.0011 em desfavor da pessoa jurídica M. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e dos corresponsáveis VALDIR APARECIDO DA SILVA e MARIA DE LOURDES CATELLAN SILVA, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 22.947,67 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), decorrente do inadimplemento de obrigação tributária de ICMS.

Os corresponsáveis apresentaram Exceção de Executividade, argumentando que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não ocorreu excesso de poder ou infração de fato a ser apurada, posto que a infração no presente caso decorre do simples inadimplemento da obrigação tributária.

A exceção foi rejeitada pelo Juízo
a quo
e motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Diferente do alegado pelos recorrentes, observa-se do título executado que, além de constar o nome da pessoa jurídica, foi indicado na CDA o nome dos corresponsáveis.

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que, no caso dos autos, deve ser aplicado o entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. no 1104900 (Tema Repetitivo 103) de que, quando constar o nome do corresponsável pelo débito tributário na CDA executada, incumbe à ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. [...] 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”. (STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]". (STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

Destarte, em consonância com os citados precedentes, a indicação na Certidão de Dívida Ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva.

Outrossim, registre-se que, em princípio, aferir se o corresponsável de fato praticou, ou não, qualquer uma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.

Como se sabe, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)”. (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Com efeito, por ora, não visualizo a possibilidade de se afastar a responsabilidade dos recorrentes, por meio da defesa escolhida, uma vez que a insurgência embora se trate de matéria de ordem pública, demandaria dilação probatória para sua constatação.

Posto isso, ausente a plausibilidade do direito aventado em sede recursal, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022